Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTOS DE COMPRAS NÃO REALIZADOS PELO TITULAR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS. ENTREGA DE CARTÃO BANCÁRIO AO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c danos materiais promovida em face do BRB e do Cartão BRB, em decorrência de compras com o cartão de crédito de titularidade da parte autora, mediante fraude, cujos pedidos foram julgados procedentes.

2. As rés interpuseram recurso inominado, ambos regulares e tempestivos. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Nulidade de sentença por ausência de fundamentação. A sentença proferida nos autos é fundamentada. Registra-se que o Código de Processo Civil não obriga o sentenciante a responder todas as teses levantadas, podendo apresentar a fundamentação suficiente para se chegar à conclusão adotada. Necessário apenas analisar as questões que poderiam infirmar tal conclusão. No caso, a sentença está em sintonia com o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC, uma vez que analisou os fatos e a responsabilidade das rés pela ocorrência da fraude. Precedentes do STF: AR 2393 AgR/PE, RE 465739 AgR-ED/SC, RE 426.059, 422.154-AgR, e 433.236-AgR. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva. O BRB alegou contrato de emissão e utilização do cartão BRB foi celebrado com a empresa BRBCARD S/A, que é dotada de personalidade jurídica própria. Nesse passo, arguiu que a referida empresa faz a gestão do cartão, tal como o lançamento de valores e recebimento, sendo a responsável em casos de eventual falha na prestação dos serviços relativos ao cartão. Em que pese a argumentação do recorrente, é certo que tanto a empresa responsável pela gestão do cartão quanto o banco emissor do cartão auferem vantagens financeiras pelo uso da tarjeta de crédito, sendo a participação de ambos imprescindível para o seu bom funcionamento. Desta forma, possui o recorrente legitimidade para figurar no polo passivo do feito. Nesse sentido: Acórdão n. 1139839, 07085341820178070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 07/12/2018. Preliminar rejeitada.

5. A autora narrou na inicial que, em 19/03/2020, foi a uma loja de conveniência próxima de sua residência (identificador 107752), realizou o pagamento de algumas contas e fez saque no valor de R$1.000,00, restando um saldo de R$11.943,71 em sua conta corrente. Afirmou que, no mesmo dia, recebeu uma ligação em sua residência de pessoa que dizia ser do BRB, que confirmou o número no bina de seu aparelho, na qual constava o número 61 3322-1515, sendo informada pelo interlocutor de que sua conta teria sido fraudada e que ela deveria enviar o cartão por meio de carta ao BRB, para que procedessem aos trâmites investigativos.

6. A autora aduziu ainda que, temerosa e orientada pelos filhos, desligou o telefone e efetuou chamada para o número do BRB, sendo -lhe informado que novas medidas estavam sendo utilizadas pelo banco durante a pandemia de modo a proteger idosos que tivessem sido vítimas de golpe e que deveria entregar o cartão a pessoa uniformizada e com crachá do banco, o qual iria a sua residência para pegar o cartão, que deveria se picotado antes da entrega. Que, diante das orientações, procedeu conforme indicado, sendo que nos dias seguintes ocorreram várias compras com o seu cartão de débito, totalizando R$19.340,96, adentrando no limite de crédito de sua conta corrente, gerando encargos de R$114,72, além de compras efetuadas no cartão de crédito no importe de R$10.237,51.

7. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, somente podendo ser afastada quando ficarem comprovados a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses que não se amoldam ao caso concreto.

8. No IRDR n. 0701855-69.2020.8.07.9000 a Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou a seguinte tese sobre o tema: “AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM PELOS DANOS DECORRENTES DE FATO DO SERVIÇO NAS FRAUDES BANCÁRIAS CONHECIDAS COMO "GOLPE DO MOTOBOY", EM QUE O CONSUMIDOR, SUPONDO SEGUIR INSTRUÇÕES DE PREPOSTO DO BANCO, E UTILIZANDO-SE DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO POR ELE FORNECIDOS, ENTREGA O CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A TERCEIRO FRAUDADOR QUE O UTILIZA EM SAQUES E COMPRAS”.

9. Verifica-se que o contexto fático do caso em análise se amolda à hipótese descrita na mencionada tese fixada pela Turma de Uniformização, pois a autora ligou para o número do banco e, acreditando estar seguindo orientações de preposto do Banco de Brasília, entregou o cartão a terceiro fraudador.

10. Irreparável a sentença que condenou os réus a ressarcirem os valores gastos no cartão de débito e crédito por terceiro fraudador.

11. Recurso das rés conhecidos, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Custas já recolhidas. Condenados os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.